Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737007-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A AGRAVADO: CONSERVO BRASILIA SERVICOS TECNICOS LTDA D E S P A C H O Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator